Tribunal: TJMT
Processo: 1000630-78.2022.8.11.0004
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000630-78.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ROBSON ADRIANO MACHADO - CPF: 304.412.328-33 (RECORRENTE), ROBSON ADRIANO MACHADO - CPF: 304.412.328-33 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO. COMPRA CONTESTADA. FRAUDE RECONHECIDA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVAS INEXITOSAS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Considerando a falha na prestação de serviço e as tentativas de resolução administrativa frustradas, resta configurado o dever de indenizar.

2. O
quantum
indenizatório deve ser arbitrado em atenção ao critério da razoabilidade.

3. Sentença reformada.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais para condenar a parte reclamada ao pagamento do valor de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais) a título de danos materiais.

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela condenação em danos morais.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1000630-78.2022.8.11.0004

Polo Ativo

ROBSON ADRIANO MACHADO

Polo Passivo

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar exclusivamente a possibilidade de condenação em danos morais, que foi julgada improcedente pelo juízo
a quo
.

Assim, a falha na prestação de serviço pela instituição financeira restou incontroversa, por não ser objeto do móvel recursal.

No campo dos danos morais, grosso modo, o mero descumprimento contratual e existência de vício/defeito no produto ou serviço não caracterizam, por si só, a sua ocorrência. Contudo, na conjugação das peculiaridades do caso concreto poderá ser evidenciada violação capaz de ingressar nos direitos da personalidade.

Na hipótese dos autos, a parte consumidora mostra as tentativas administrativas envidadas via canal de atendimento, sem que a empresa desse um posicionamento final acerca da situação, a ausência de estorno dos valores, circunstâncias que ilustram a frustração da expectativa e traduzem em um rompimento de confiança, inata ao vínculo de pactuação.

Portanto, de forma excepcional, restam configurados os elementos para caracterização da espécie e o dever de indenizar.

Nessa intelecção, julgados no âmbito da Turma Recursal deste Estado:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - CANCELAMENTO DE COMPRA PELA EMPRESA VENDEDORA– AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS - DESÍDIA DA EMPRESA EM RELAÇÃO AO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –ATO ILÍCITO CONFIGURADO– DANO MATERIAL CONFIGURADO - DANO MORAL –DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO INALTERADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deve ser responsabilizada a empresa credora pelos prejuízos causados à consumidora em decorrência da não comprovação do estorno do pagamento realizado.
As reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, sem dúvida, geram desconforto, aflição e transtornos e, por isso, têm a extensão suficiente para configurar o dano moral.

A frustração e os fatos vivenciados pela consumidora ultrapassam a esfera do mero dissabor diante do pagamento realizado, a demora na solução do impasse e a não restituição do valor pago.

(TR-MT, N.U 1067694-17.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 28/09/2023)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –PROMESSA DE CASHBACK DE 100% DO VALOR PAGO PELO PRODUTO (NOTEBOOK) – PROPAGANDA ENGANOSA – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA AME DIGITAL – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – TESE DE AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NA PROMOÇÃO – COMPROVAÇÃO DE COMPRA DO PRODUTO NO DIA E HORÁRIO DE VALIDADE DA PROMOÇÃO – AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DO CASHBACK ANUNCIADO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA – PROPAGANDA ENGANOSA COMPROVADA – DANO MATERIAL DEVIDO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 30, do Código de Defesa do Consumidor, toda informação ou publicidade obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado. A ausência do “cashback” de 100% (cem por cento) do valor, quando tal reembolso era promessa mediante a compra de produtos vinculados a promoção, configura prática abusiva, sendo imperioso o reconhecimento de que a negativa de cumprimento da oferta configura falha na prestação do serviço. A falha na prestação do serviço associada à frustração do consumidor e à proposta enganosa enseja o reconhecimento de indenização por dano material e moral, não se tratando de mero aborrecimento da vida civil, sobretudo diante das reclamações administrativas. O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade Sentença mantida. Recurso desprovido.

(TR-MT, N.U 1002772-04.2019.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 18/03/2021, Publicado no DJE 22/03/2021)

Dessa feita, tem-se que a sentença recorrida merece ser reformada para condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

No que se refere ao arbitramento do
quantum
indenizatório, é consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais, as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Assim, fixo a indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em face do exposto,
conheço do recurso
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e condenar a parte recorrida ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, corrigida pelo índice INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e
juros de mora simples de 1% ao mês, a partir do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ),
mantendo incólumes os demais termos.

Diante do resultado do recurso, deixo de arbitrar honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023